Tribunal: TJDFT
Processo: 0751720-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751720-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LIMA BEUST AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DESPACHO Vistos petições de id. 54581478 e 54581494, por ora, nada a prover. Aguarde-se o transcurso do prazo para o agravado apresentar contrarrazões ao recurso. Após, retornem os autos conclusos para julgamento colegiado. P. I. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora